Tribunal: TJMT
Processo: 1007484-28.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007484-28.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEITON MENDES DE MELO - CPF: 026.147.181-30 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), CLEITON MENDES DE MELO - CPF: 026.147.181-30 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO, DA REQUERIDA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO - RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA - EXCLUDENTES NÃO CONFIGURADAS - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - PRECEDENTES DO STJ - MULTA MORATÓRIA - INVERSÃO - IPTU - RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR - DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E APELO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da promitente-vendedora, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador.

Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação.

O STJ assentou entendimento no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, máxime porque as circunstâncias do caso se sobrepõem ao mero dissabor, especialmente porque a parte compradora se viu privada de fazer uso do bem, sendo frustradas as expectativas que fundamentaram a aquisição do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1007484-28.2021.8.11.0003

Apelante
: Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelado
: Cleiton Mendes de Melo

Apelante
: Cleiton Mendes de Melo

Apelado
: Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais, movida por
Cleiton Mendes de Melo
em face de
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para:

a) declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes em 07.09.2014;

b) determinar a restituição dos valores pagos, em parcela única, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o trânsito em julgado da sentença;

c) condenar a empresa ré ao pagamento de multa contratual de 10% sobre o valor das parcelas pagas, conforme determina o contrato;

d) condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir do arbitramento; e

e) condenar a empresa requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
de
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(Id. 151315686): Sustenta a ocorrência de culpa exclusiva do autor pela rescisão contratual e defende a validade das disposições contidas no pacto. Afirma que o empreendimento está completamente concluído e apto a receber construções, mas que não há provas de que o autor tenha iniciado nenhuma construção no terreno. Por esse motivo requer seja majorado o percentual de retenção para 25% dos valores pagos.

Aduz pela necessidade de afastar a multa aplicada pela sentença com relação ao atraso na entrega do empreendimento, sob pena de violação aos artigos 393 e 396 do Código Civil, ao argumento de que não consta do contrato qualquer penalidade para o caso de descumprimento contratual por parte da vendedora.

Afirma que os juros moratórios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que a situação dos autos configura mero descumprimento contratual e não gera danos morais, porquanto não há comprovação de que a aquisição se deu para construção de imóvel de morada. Pugna pelo afastamento da condenação ou, subsidiariamente, pela redução do montante indenizatório.

Informa que é o caso de responsabilização do autor por débitos vencidos durante o seu período de posse, com relação ao pagamento de IPTU, no valor de R$ 1.394,03.

Apelação
de
Cleiton Mendes de Melo
(Id. 151315689): Alega, em síntese, que a correção monetária sobre a devolução de parcelas pagas deve incidir a partir de cada desembolso.

Contrarrazões
de
Cleiton Mendes de Melo
(Id. 151315689) e de
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(Id. 151315696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais, movida por
Cleiton Mendes de Melo
em face de
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para:

a) declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes em 07.09.2014;

b) determinar a restituição dos valores pagos, em parcela única, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o trânsito em julgado da sentença;

c) condenar a empresa ré ao pagamento de multa contratual de 10% sobre o valor das parcelas pagas, conforme determina o contrato;

d) condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir do arbitramento; e

e) condenar a empresa requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne do recurso da autora está em saber se a correção monetária sobre a devolução de parcelas pagas deve incidir a partir de cada desembolso.

Por sua vez,
o cerne do Apelo da requerida está em saber se é caso de majorar o percentual de retenção; saber se é caso de afastar a multa pelo atraso na entrega do empreendimento; se os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença; se é caso de afastar ou reduzir a condenação por danos morais; e saber se é caso de responsabilização do autor pelo pagamento dos débitos relativos ao IPTU
.

A lide advém do Contrato n. 443/2014, firmado em 07.09.2014, para aquisição de um imóvel (terreno) localizado na Quadra 39, Lote 21, do Loteamento Residencial Rosa Bororo em Rondonópolis-MT, em que argumenta a demandante que a promessa era de que a infraestrutura do loteamento comercializado já estaria pronta, que foi divulgado inclusive na mídia pela Loteadora que seria entregue até setembro de 2016, fato que não ocorreu até o ajuizamento da ação (31.03.2021), o que motivou o pleito de rescisão contratual com a devolução dos valores pagos no importe de R$ 30.597,89, além da condenação da demanda ao pagamento da multa contratual e indenização a título de dano moral.

Na sentença, foram julgados procedentes os pedidos da demanda. Decisão que é objeto do recurso de ambas as partes.

Inicialmente, registra-se que o entendimento da jurisprudência é no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel, porquanto a empresa vendedora se enquadra no conceito de fornecedora de produto (imóvel) e o adquirente, pessoa física, como destinatário final.

Logo, a resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores e opera-se pela manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual.

Desse modo, não há falar que as cláusulas contratuais não estão sujeitas à revisão, em razão do princípio do
pacta sunt servanda
, porquanto é mitigado conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: REsp 1422547/RS.

Do conjunto fático-probatório, extrai-se que toda a evidência a Loteadora requerida deu causa à rescisão contratual, porque as obras de infraestrutura do terreno adquirido pela parte autora não foi concluída e o imóvel não foi entregue.

Realça-se, a Loteadora demandada não comprovou que entregou a infraestrutura do loteamento no tempo aprazado, ônus que lhe competia, conforme inteligência do art. 373, inciso II, do CPC, se limita a argui que atualmente as obras já se encontram prontas.

Observa-se que não foi informada a data real de concreção das obras e nem houve insurgência específica quanto ao compromisso de entrega-la ainda no ano de 2018, conforme documentos juntados pelo autor, inclusive com divulgação em redes sociais, bem como não foi noticiada circunstância extraordinária ou imprevisível capaz de justificar o atraso.

Assim, não há como imputar à compradora o ônus de suportar o atraso na realização das obras, revela-se, assim, exclusivamente da requerida a culpa pelo descumprimento contratual, à luz do disposto no art. 475 do Código Civil.

Na espécie, demonstrada que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da vendedora, que não entregou o imóvel no prazo estipulado no contrato e não evidenciada causa excludente, é de ser imputada a responsabilidade da parte requerida pelos prejuízos experimentados pela parte autora.

Portanto, cabível a rescisão contratual, com a consequente devolução integral dos valores pagos.

Sabe-se que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva da vendedora/construtora, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Realça-se, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de devolução integral do valor pago (Súmula 543 do STJ).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE FOI COMPROVADO O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, concluiu que foi comprovado o atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva da promitentevendedora. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fáticoprobatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 7 e 5, ambas do STJ. 2. Rejeitado o pedido de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo consumidor, na medida em que
A ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE FIRMOU-SE PELA DEVOLUÇÃO INTEGRAL EM CASO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA
, ora agravante. Incidência da Súmula 543/STJ. 3. "A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1477168/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019) (grifei).

Dessa forma, demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da empresa requerida, promitente-vendedora, não há falar em retenção do percentual do valor pago.

Frisa-se, não há falar em retenção de percentual conforme estipulado no contrato, notadamente porque não houve a efetiva entrega do imóvel ou mesmo sua utilização, a ensejar retenção da taxa de fruição e IPTU e demais encargos sobre o imóvel.

Veja-se que o pagamento das referidas rubricas pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, que não ocorreu no caso em questão, porquanto a autora sequer entrou posse do terreno.

Dessa forma, é mesmo o caso de ser afastada a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, porque não houve a efetiva utilização do bem.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do STJ, "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente", tendo em vista que, "apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse" (AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017).(...). (AgInt no REsp 1829925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021).

Acerca do tema e no mesmo sentido, confere-se o precedente desta Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – VIABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – DANOS MORAIS – REDUÇÃO INDEVIDA –RECURSO NÃO PROVIDO. Com a inversão do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual. Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543/STJ).
O promitente-vendedor deve arcar com as despesas de IPTU, tarifas de consumo, taxas associativas e taxa de ocupação mensal até a efetiva entrega
. “Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (Tema 971). As frustrações com o não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil). (N.U 1003432-26.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

No que concerne à multa contratual, o STJ definiu o tema em Recurso Repetitivo em que assentou que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

Do dano moral

Ressalta-se que é possível a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido, porque além de a requerida não ter entregado o imóvel na data inicialmente aprazada, não o entregou no prazo excedente.

A demora no recebimento frustrou as expectativas, as metas e o ideal da parte autora. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, portanto resta claro o dano moral.

Ressalta-se, as circunstâncias do caso se sobrepõem ao mero dissabor, especialmente porque a parte compradora se viu privada de fazer uso do bem, sendo frustradas as expectativas que fundamentaram a aquisição do imóvel.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

No caso, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corresponde aos critérios acima referidos e está em conformidade com o aplicado pelo STJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas.

Por fim, ambas as partes questionaram, em suas razões recursais, os termos de incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores a seres restituídos.

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação (art. 240 do CPC), e a correção monetária, a contar de cada desembolso.

Nessa linha:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RENTENÇÃO DO VALOR REFERENTE À COMISSÃO DE CORRETAGEM E AO IPTU – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543 DO STJ – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, §3º, IV, DO CC) – INAPLICABILIDADE - CLÁUSULA PENAL DEVIDA – TEMA 971 DO STJ – DEMORA SUPERIOR A 12 MESES – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO. (...)
Na hipótese de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 240 do CPC), e a correção monetária, a partir de cada desembolso”
(N.U 1001590-08.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021).

“APELAÇÕES – RESCISÃO DE CONTRATO COM DANO MORAL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA DA VENDEDORA – RETENÇÃO DE VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE OFENDA A DIGNIDADE OU A HONRA – JUROS SOBRE O VALOR A RESSARCIR – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DESEMBOLSO - MULTA – INCIDÊNCIA – ATRASO POR CULPA DA REQUERIDA – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. (...) 4- Em caso de rescisão por culpa da parte vendedora, a retenção deve ser integral, entendimento do Superior Tribunal de Justiça que já pacificou o tema, editando o Enunciado de Súmula n.º 543. 5- Este TJ tem entendimento de que “
os juros moratórios sobre o valor da restituição devem incidir a partir da citação, quando a ruptura do vínculo contratual decorrer da culpa da empresa contratada
.”(N.U 1012876-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021). 6- Cabível multa contratual contra a apelante quando demonstrada sua inadimplência. 7- “Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação.” (N.U 1016778-75.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022). 8- “
Por certo, a correção monetária tem por finalidade compensar a desvalorização inflacionária da moeda, porquanto incide a partir do desembolso de cada parcela na devolução dos valores pagos pelo consumidor
.” (N.U 1008087-38.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)” (N.U 1023219-38.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022) .

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da empresa requerida
e
dá-se provimento ao recurso do autor
, apenas para determinar que, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação (art. 240 do CPC), e a correção monetária, a contar de cada desembolso.

Por fim, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022